Tribunal: TJES
Processo: 5002630-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002630-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUAN SAVIO DOS SANTOS CANDIDO

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002630-71.2025.8.08.0000

PACIENTE: KAUAN SAVIO DOS SANTOS CANDIDO

COATOR: . JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar e de que medidas cautelares diversas seriam suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos exigidos pelo art. 312, do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se a existência de condições pessoais favoráveis justifica a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva exige a análise cumulativa de três elementos: cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

O cabimento da prisão preventiva se confirma quando a pena máxima em abstrato do delito imputado ao paciente supera quatro anos, conforme previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

A necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(risco concreto de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública).

A decisão de primeira instância está suficientemente fundamentada, demonstrando a gravidade concreta dos crimes imputados, o modus operandi e o risco social, justificando a segregação cautelar.

A adequação da prisão preventiva se verifica diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação e manutenção da prisão preventiva exigem fundamentação concreta nos requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis ao réu não é suficiente para afastar a prisão preventiva se presentes os requisitos legais para sua imposição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27.04.2021, DJe 05.05.2021; STJ, HC 609.335/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.04.2021, DJe 20.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002630-71.2025.8.08.0000

PACIENTE: KAUAN SAVIO DOS SANTOS CANDIDO

Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS ANTUNES VALIATI - ES28264-A

COATOR: . JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAUAN SAVIO DOS SANTOS CANDIDO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do processo tombado sob nº

0001064-19.2024.8.08.0030
, em razão de se encontrar preso, preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, § 1º, c/c § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 29, c/c artigo 69, ambos do Código Penal (cinco fatos), artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 29, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, sustenta que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis.

Emerge da denúncia (ID 12333218) que o paciente KAUAN SÁVIO DOS SANTOS CANDIDO e os corréus JAN PETRIUS BIATO SALLI, LUAN MARCEL DE OLIVEIRA CELESTINO, ANTONIO MARCOS FERREIRA FILHO, LUCAS CASTRO DE ANDRADE, GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS, RIQUELRY XAVIER CLARINDO, PAULO RICARDO ROSSI DA SILVA e LORRAN GAMA BATISTA foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 1º, c/c § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 29, c/c artigo 69, ambos do Código Penal (cinco fatos), artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 29, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Ressai que foram imputados aos denunciados os seguintes fatos:

FATO 01
– No dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 01h50min, na Avenida Rufino de Carvalho, Nº 743, Centro, Linhares/ES, no estabelecimento comercial LAGUNA MOTOS, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para subtraírem para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas.

FATO 02
– No dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 03h00min, na Rodovia BR 101, Três Barras, Linhares/ES, no estabelecimento comercial LOJA HAVAN, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para subtraírem para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo e

FATO 03
– No dia 04 de dezembro de 2024, por volta das 03h00min, na Rodovia BR 101, Três Barras, Linhares/ES, no estabelecimento comercial ENKANTO JÓIAS, localizado no interior da Loja Havan, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para subtraíram para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas.

FATO 04
– No dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 02h38min, na Avenida Hans Schmoger, Nº 212, Loja 02, Conceição, Linhares/ES, no estabelecimento comercial GAHA MOTOS, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para subtraíram para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas.

FATO 05
– No dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 04h, na Avenida Vista Alegre, Nº 203, Centro, Sooretama/ES, no estabelecimento comercial LOJA ROYALE FOR MEN, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para subtraírem para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, com destruição de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas.

FATO 06
- No dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 14h00min, na Rua Maria Deoclécio Barbosa, Nova Betânia, Linhares/ES, os denunciados, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para guardar e armazenar drogas, bem como se associaram de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente.

FATO 07
- Nos dias 04 e 10 de dezembro de 2024, em diversos horários, nas cidades de Linhares/ES e Sooretama/ES, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Matheus Fabiano Flores e com Márcio da Silva Viana, vulgo “Marcinho ou Marrom” (óbito), concorreram para integrar organização criminosa denominada “TROPA DO SALSICHA”, com participação de adolescente. Ademais, corromperam o adolescente Matheus Fabiano Flores para que com eles praticassem crimes.

Ressai que os denunciados se associaram para cometer diversos delitos, principalmente patrimoniais, havendo se autointitulado como a “TROPA DO SALSICHA”, sendo que o paciente KAUAN SÁVIO DOS SANTOS CANDIDO fora apontado como responsável pela venda de drogas e por revender os objetos furtados.

Consta, ainda, que o denunciado KAUAN SÁVIO DOS SANTOS CANDIDO, ao ser ouvido na esfera policial, confessou a prática dos furtos e reconheceu ANTÔNIO MARCOS FERREIRA FILHO e JAN PETRIUS BIATIO SALLI como pessoas envolvidas nos furtos da loja Gaha e na loja de Sooretama/ES.

Inicialmente, no tocante ao pedido de afastamento das acusações de furto e tráfico imputadas ao paciente, insta salientar que, no caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar), consoante excerto da decisão (ID 12333219):

“
No caso em questão, a prisão preventiva dos acusados se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública.

Com efeito, as peças informativas até então disponíveis demonstram que os delitos atribuídos ao acusado evidenciam algumas circunstâncias que merecem, ainda que se tratando de um momento liminar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto apontam, em tese, no sentido da gravidade concreta das ações delituosas.

(...)

Desta feita, a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva dos denunciados é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para um risco concreto de reiteração criminosa e pela necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.
Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Frente ao cenário delineado, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)